Tribunal: TJSP
Processo: 1500033-33.2019.8.26.0653
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000627744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso Em Sentido Estrito no
1500033-33.2019.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
requerente VANDERLEI DE OLIVEIRA, é requerido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500033-33.2019.8.26.0653 . - Voto
7
VOTO No: 40.094
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1500033-33.2019.8.26.0653
COMARCA: VARGEM GRANDE DO SUL
RECORRENTE: VANDERLEI DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO

Homicídio
qualificado Desclassificação para o crime descrito no
artigo 129, § 3o, do Código Penal - Impossibilidade
Provas
colhidas
aos
autos
que
se
apresentam
suficientes para a prolação da sentença de pronúncia
Qualificadoras
Afastamento
Inadmissibilidade -
Recurso não provido.
Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto
por VANDERLEI DE OLIVEIRA, em face da r. decisão de fls. 307/310, que o
pronunciou por infração ao artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV
(recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.
Irresignado
recorre
o
réu
em
busca
da
desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 129, § 3o, do
Código Penal, sob o argumento de que não restou apurado o animus
necandi na sua conduta, uma vez que os depoimentos das testemunhas
foram divergentes sobre a dinâmica dos fatos. Subsidiariamente, busca o
afastamento das qualificadoras, por não restarem caracterizadas (fls.
361/378).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 414/422) mantida a r. decisão recorrida (fls. 431), com parecer da D.
Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso (fls. 445/455).
É o relatório.
De acordo com a denúncia de fls. 105/107, no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500033-33.2019.8.26.0653 . - Voto
7
19 de dezembro de 2018, no estabelecimento comercial denominado
Petiscaria do Moreno, o réu, agindo com manifesta intenção homicida, por
motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou
disparos de arma de fogo contra Felipe Aparecido da Silva, causando-lhe
ferimentos que deram causa a sua morte.
Segundo
o
apurado,
o
réu
manteve
relacionamento amoroso com Graziela Scorza Gomes, sendo que estavam
separados há quatro meses. Igualmente, é dos autos que a vítima estava
se relacionando com a ex-companheira do réu.
Na data dos fatos, Vanderlei conduzia seu veículo
automotor Chevrolet/Cruze, oportunidade em que passou em frente ao
estabelecimento Petiscaria do Moreno, ocasião em que viu a vítima, sentada
e conversando com os seus amigos.
Vanderlei, por não aceitar o fim do relacionamento
com Graziela e por não querer que a moça conhecesse ou se relacionasse
com outras pessoas, já armado com um revólver, de calibre .38, municiado
com pelo menos dois projéteis, chamou o ofendido para que pudessem
conversar, tendo ele se negado.
Diante da negativa, o réu estacionou seu veículo e
desembarcou do automóvel, já na posse da arma de fogo, a qual estava
ocultada dentro de suas vestes e foi em direção à vítima.
Vanderlei sacou a arma de fogo e disparou em
direção a Felipe, contudo, o projétil atingiu a parede do estabelecimento.
Na sequência, Vanderlei desferiu um chute no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500033-33.2019.8.26.0653 . - Voto
7
ofendido, desequilibrando-o, momento em que se aproximou dele e efetuou
um segundo disparo, atingindo-o na região da cabeça.
A vítima se desvencilhou de Vanderlei e foi em
direção à rua, todavia, caiu ao solo, sendo socorrida por populares.
O réu evadiu-se do local em seu veículo e durante
a fuga dispensou a arma de fogo.
O crime foi cometido por motivo torpe, uma vez
que Vanderlei matou a vítima por não aceitar que ela se relacionasse com
sua ex-companheira.
O agente praticou o delito mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida com a ação rápida e
inopina do criminoso. A vítima estava desarmada e conversando com seus
amigos, sem aguardar qualquer agressão contra sua pessoa.
Alega, a Defesa, que não há indícios de autoria do
crime doloso contra a vida, pois Vanderlei não quis o resultado, tampouco
assumiu o risco de produzi-lo.
Em que pesem os esforços da D. Defesa, seu
recurso não merece prosperar.
Para a pronúncia do acusado, exige-se prova da
materialidade delitiva e indícios de autoria ou participação.
In casu, ambos requisitos fazem-se presentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500033-33.2019.8.26.0653 . - Voto
7
A
materialidade
delitiva
restou
sobejamente
comprovada nos autos, de acordo com o boletim de ocorrência de fls.
03/05, pelo laudo pericial do local dos fatos de fls. 32/39 e pelo laudo
necroscópico de fls. 41/43.
Da mesma forma, há indícios de autoria, de
acordo com os relatos das testemunhas Rafael Alexandre Tavares Sobrinho
e Maicon Douglas Pereira Bueno, que presenciaram o crime e Graziele
Scorza Gomes, ex companheira do réu, Milena Fontão Contine, Suzelei
Aparecida Rodrigues e Vanessa Cristina da Silva (fls. 09/10, 23/28, 49,
50/51, 55/56, 59 e 77/78 e mídia digital).
O apelante, por sua vez, admitiu ter sido o autor
do disparo.
É certo que o réu alega que o disparo que atingiu
a vítima foi acidental, uma vez que ao tentar atingi-la com a coronha da
arma, esta bateu na mão dela e disparou, atingindo-a (fls. 44/45 e mídia
digital).
Todavia, essa alegação não é suficiente para
desclassificar sua conduta para o crime descrito no artigo 129, § 3o, do
Código Penal.
O conjunto probatório não traz a necessária
certeza, exigida nesta fase processual de prelibação, de que Vanderlei não
tinha intenção de matar a vítima, mas apenas de feri-la.
A mínima dúvida que paire sobre essa questão é
suficiente para não se proclamar a desclassificação e, consequentemente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500033-33.2019.8.26.0653 . - Voto
7
determinar o julgamento pelo Tribunal do Júri.
Destaque-se que à luz da constitucional soberania
do Tribunal do Júri, o magistrado, em juízo de prelibação, deve assegurar
aos jurados a competência que lhes foi atribuída, constitucionalmente, para
julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
Cabe ao Tribunal do Júri a análise das alegadas
divergências presentes nos depoimentos das testemunhas.
Diante do conjunto probatório amealhado aos
autos, observa-se que indícios convergentes levam à decisão de pronúncia,
e eventual dúvida trazida pelas provas deve ser dirimida pelo juiz natural da
causa, o E. Tribunal do Júri.
Diga-se o mesmo, no caso concreto, em relação
às qualificadoras, pois a prova colhida ao longo da instrução evidencia que
a motivação do crime foi torpe, pois o réu não aceitava o relacionamento do
ofendido com sua ex-companheira, sendo viável que a agressão e o disparo
efetuado com arma de fogo tenham sido desferidos de surpresa, sem que
Felipe pudesse prever a agressão, pois estava desarmado, conversando em
um bar com seus amigos.
Oportuno lembrar que as qualificadoras só devem
ser afastadas quando manifestamente improcedentes, destituídas de
qualquer embasamento fático, o que não ocorre no presente caso.
Em tais condições, os pressupostos à pronúncia
estão reunidos nos autos, de molde a propiciar seja o réu remetido a
julgamento pelo Tribunal do Júri.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500033-33.2019.8.26.0653 . - Voto
7
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator